Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727794-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Acolho o pedido de emenda constante do ID 14361517. Promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no PJe para retificar o polo passivo do presente recurso, a fim de que passe a constar como agravado RAFAEL PAPINI RIBEIRO, excluindo FULLBLESS EVENTOS EIRELI. Feitas as alterações, intime-se o agravado para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator